Tribunal: TJMT
Processo: 1008683-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008683-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NILSON CARLOS DE MORAIS - CPF: 393.123.219-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPLAN PLANEJAMENTO E ASSISTENCIA TEC AGROP S/C LTDA - CNPJ: 01.366.103/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PENHORA DE VEÍCULOS – NULIDADE DO AVAL (AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA) – CÔNJUGE QUE PRATICOU O ATO NÃO PODE PLEITEAR EM SEU BENEFÍCIO –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO CIVIL E REGIME MATRIMONIAL PERANTE O JUÍZO “A QUO”- NULIDADE DA CÉDULA EM CONSEQUÊNCIA DA NULIDADE DA GARANTIA – SITUAÇÕES AUTONÔMAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quem detém legitimidade exclusiva para pleitear nulidade do aval prestado sem outorga uxória é o cônjuge prejudicado, não o que participou do ato.

Eventual nulidade da garantia hipotecária não anula a obrigação principal, a qual subsiste íntegra, diante da autonomia substancial das obrigações.

O avalista responde pelo pagamento do título e sua obrigação é autônoma em relação à obrigação assumida pelo avalizado, portanto, o aval é garantia do próprio débito e não do emitente e possibilita ao credor, portanto, a exigência direta ao avalista.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
MARIO CESAR CREMA,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa, no 119-09.1996.811.0037, (Processo 1027/1998, Código no 3048) - da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a penhora de imóvel.

O agravante defende a nulidade do aval, sob o argumento de ausência de outorga uxória.

Também, a nulidade da penhora pela inobservância do bem gravado com garantia hipotecária. Explica que a Cédula de Crédito Comercial está garantida por hipoteca firmada sobre o imóvel representado pela matrícula no. 9.529 do CRI de Dom Aquino, de 281,75 hectares de propriedade de Brasilino Verísimo, Orlando Veríssimo, Ivo Vieira Veríssimo e Antônio Vieira Veríssimo, contudo, o Banco Agravado abriu mão da garantia oferecida pelo devedor principal.

Nestes termos, pugna pela revogação das penhoras sobre os bens do agravante, determinando-se que a agravada prossiga a execução em face da garantia hipotecária.

Adiante, defende a nulidade da Cédula 95/00219-7, alegando, para tanto que, após a citação dos devedores, foi oferecido como garantia do juízo, o imóvel constituído em garantia hipotecária, representado pela matrícula no. 9529, contudo, o credor agravado informou que não aceitaria a garantia hipotecária sob o argumento de que a procuração noticiada na emissão da cédula não existe.

Todavia, explica que “o Agravado reconheceu a nulidade da garantia hipotecária somente após o ajuizamento da presente ação e não se pode dizer que somente parte do conteúdo da Cédula de Crédito Comercial no 95/00219-7 é nula, pois ela deve ser declarada NULA EM SUA TOTALIDADE inclusive quanto a validade do crédito”.

Pontua que só aceitou a condição de avalista porque o Banco aceitou a garantia hipotecária e, não foi procurado, na fase administrativa, para informar que a hipoteca não seria aceita, pois se assim o fosse, jamais teria aceitado o encargo de aval.

Portanto, se não existe procuração para que o devedor Nilson Carlos de Moraes assinasse como devedor principal, bem como não tinha procuração para apresentar bem em garantia hipotecária, a cédula de crédito comercial deve ser considerada NULA e a execução, extinta.

Ainda, no tópico: DOS BENS DO DEVEDOR NILSON CARLOS DE MORAIS, pontua que, os únicos beneficiários do dinheiro foram a empresa Maplan, representada por Nilson e o próprio Nilson Carlos de Morais, entretanto, o agravado deixou de buscar constrição dos bens de propriedade do beneficiário, oque apresentou procuração irregular.

Ao final, alega que a constrição judicial sob os veículos, se deu tanto para restrição de venda, como também para restrição de circulação, entretanto, a família necessita do veículo para trabalhar e suas atividades normais.

Assim, se faz necessário retirar as restrições de circulação, até o julgamento do pedido.

No mérito requer o reconhecimento da nulidade do aval por ausência de outorga uxória; que seja declara a nula a penhora sobre os veículos do agravante de fls. 252, dos autos de execução, em razão da inobservância do bem oferecido a título de garantia real para fins de penhora; seja declarada nula a cédula de crédito comercial n. 95/00219-7 em razão da inexistência de procuração para o devedor Nilson Carlos de Morais assinar como devedor principal e dever hipotecário e que sejam aceitos os bens do devedor principal Nilson Carlos de Morais para fins de penhora.

A liminar foi indeferida (id. 40087481).

Foram apresentadas contrarrazões, totalmente dissociadas no contexto. Alegam impossibilidade de inépcia da inicial, da ausência de abusividade das cláusulas, inaplicabilidade do CDC e ausência de vedação de contrato de adesão (id. 41149952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa no 119-09.1996.811.0037 (Processo 1027/1998, Código no 3048) - da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinou a penhora de imóvel.

São quatro os pontos principais invocados pelos agravantes:

I – Nulidade do Aval (ausência de outorga uxória)

II – Nulidade da Penhora (Inobservância do bem gravado com garantia hipotecária).

III – Nulidade da Cédula n. 95/00219-7, posto que a garantia é nula face a ausência de procuração do devedor principal que não tinha poderes para apresentar o bem em garantia hipotecária.

IV – Necessidade de priorizar os bens do devedor principal, Nilson.

Passo à apreciação.

I –
Quanto ao primeiro ponto,

nulidade do aval face a ausência de outorga uxória, a decisão agravada expõe o seguinte:

“A jurisprudência pátria é no sentido de que não há substrato jurídico para o cônjuge que praticou ato sem a devida outorga instaurar ação para anular o que ele mesmo realizou, devido à ocorrência do
venire contra factum proprium
(AgRg no REsp 1.232.895-SP, Quarta Turma, DJe 13/08/2015).

Nesse passo, a legitimidade para discutir a validade do aval firmado sem a necessidade outorga conjugal está adstrita ao cônjuge prejudicado.

O artigo 1650, do Código Civil, dispõe que “A declaração de invalidade dos autos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem caiba concedê-la, ou por seus herdeiros. ”

Desse modo, o mesmo entendimento pode ser adotado na execução de pré-executividade oposta pelo executado, com o argumento em questão.

Registro, ainda, que o executado Mario Crema sequer comprovou o seu estado civil, eis que não apresentou a certidão de casamento, tampouco o regime matrimonial adotado.”.

Escorreita a decisão agravada no ponto, amparada na norma e entendimento consolidados da jurisprudência.

Vejamos:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DO AVAL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXORIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO DO CÔNJUGE. O embargante não detém legitimidade ativa para requerer anulação do aval prestado sem outorga uxória, porque este é um direito do cônjuge e não pode ser defendido por terceiro. Precedentes. ” (TRF-4 - AC: 50314971720184047000 PR 5031497-17.2018.4.04.7000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 16/10/2019, QUARTA TURMA)

II –
O segundo ponto trata-se do pedido de nulidade de penhora, pela inobservância do bem gravado com garantia hipotecária.

A decisão é seguinte:

“No que se refere a nulidade da penhora, por inobservância da prioridade do bem gravada com garantia hipotecária, denota-se que a parte devedora, nos embargos à execução n. 681/1996, relatou que a hipoteca constituída na Cédula executada é nula, eis que inexiste outorga de procuração dos proprietários do imóvel (terceiros) ao devedor e emitente da CPR, para legitimar o oferecimento do bem em garantia (fls. 39/30).

Desse modo, inexistindo garantia hipotecária válida, inviável à observância da ordem de prioridade, bem como o reconhecimento da penhora do bem do excipiente. ”

Acertada também a decisão agravada.

Sem maiores delongas, nula a hipoteca constituída na cédula porque o devedor principal não tinha poderes para apresentar o bem em garantia hipotecária; portanto, não há falar em aplicação da prioridade do bem gravado com garantia hipotecária.

III –
Da Nulidade da Cédula n. 95/00219-7.

Nesse ponto, além dos comentários acima, a decisão agravada acrescenta: “Do mesmo modo, não merece prosperar a arguição de nulidade da Cédula de Crédito no. 95/00219-7, em razão da nulidade da garantia hipotecária, já que a obrigação principal permanece hígida.”.

Também não merece qualquer reparo a decisão agravada.

Isso porque, a garantia hipotecária se trata de uma garantia a mais ao devedor; assim, a posterior perda da garantia, pela nulidade, não implica inexigibilidade do título, eis que a obrigação principal se mantém hígida e a obrigação de avalista assumida pelos agravantes também é autônoma.

A propósito, a respeito da autonomia substancial das obrigações lançadas na cártula (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE FUMO. NOTA PROMISSÓRIA. AVAL. NULIDADE. VÍCIO QUE NÃO INVALIDA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. Eventual nulidade do aval alcança apenas a garantia, não, todavia, a obrigação principal, a qual subsiste íntegra, diante da autonomia substancial das obrigações lançadas na cártula. Assim, ainda que nulo o aval, permanece a obrigação lançada na cártula, em relação à devedora principal e avalizada. De outro lado, prejuízos e dificuldades econômicas advindas de intempéries climáticas, por não se confundirem com caso fortuito ou força maior, não obstam a cobrança do débito contido na cártula. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Apelação Cível, No 70076117878, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 19-07-2018)

Sobre a responsabilidade autônoma do avalista:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DA CÉDULA. A liquidez da Cédula de Crédito Industrial decorre da lei (art. 10 do Decreto-Lei no 413/69). Sem a prova de que os bens dados em garantia cedular foram apreendidos e vendidos pelo credor, não há que se falar em ausência de liquidez do título. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. O avalista responde pelo pagamento do título e sua obrigação é autônoma em relação à obrigação assumida pelo avalizado, portanto, não há falar em necessidade de notificação do estado de inadimplência do devedor. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracteriza cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório, quando, na existência de provas suficientes nos autos, o julgador, no comando do processo e em conformidade com o previsto nos artigos 130 e 131 do CPC, dispensa prova por entender desnecessária. NULIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO EMITIDA POR AGENTE INCAPAZ. Na eventual nulidade da Cédula, porque emitida por agente incapaz, persiste a obrigação do avalista, pois sua responsabilidade é autônoma e independente da responsabilidade do avalizado, já que o aval é garantia do próprio débito, e não do emitente, e possibilita ao credor, portanto, a exigência diretamente ao avalista, de todo o valor do débito. Preliminares afastadas. Apelação Cível desprovida.” (Apelação Cível, No 70009228479, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em: 09-05-2013)

IV – No que tange ao último pedido de prioridade dos bens do devedor principal, a decisão agravada não se manifestou, de modo que os agravantes deverão provocar a manifestação do juízo “a quo”, sob pena de Supressão de Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição, razão pela qual não conheço deste pedido.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020